Tribunal: TCU
Processo: 000.290/2007-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 543/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o Acórdão 10083/2017-TCU-Primeira Câmara , considerou legais os atos de pensão em favor de Laura Beatriz Bizerril de Souza e determinou os seus registros, entre outras deliberações; Considerando que a recorrente ingressou com peça denominada "defesa administrativa", sendo examinada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92; Considerando que a decisão ora recorrida não impingiu sucumbência, sanção ou prejuízo à interessada; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, em razão da ausência de interesse recursal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 282 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Laura Beatriz Bizerril de Souza, em razão da ausência de interesse recursal, e dar ciência deste acórdão e da instrução, peça 38, à recorrente. 1. Processo TC- Processo 000.290/2007-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Laura Beatriz Bizerril de Souza (XXX.425.372-XX) 1.2. Interessados: Elder Lemos de Souza (XXX.357.472-XX); Igor Regis Kroenlein Cantanhede (XXX.758.087-XX); Laura Beatriz Bizerril de Souza (XXX.425.372-XX); Maria Lemos de Souza (XXX.914.242-XX); Nathália Amorim de Azevedo (XXX.747.137-XX); Raimunda Cidronea da Silva (XXX.800.122-XX); Sylvia de Azevedo Silva (XXX.418.097-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.